Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726138-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela embargante SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em desfavor de ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S.A. A apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui recursos suficientes para suprir todas as suas despesas processuais sem inviabilizar a atividade da empresa. Ocorre que o fato de a parte ser ré na ação de execução e possuir despesas processuais, não é prova da sua hipossuficiência. Em relação à pessoa jurídica não há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, apresentação de prova da situação econômica. Diante disso, intime-se a embargante apelante para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora